Tribunal: STF
Processo: RE 1514935
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE INSALUBRE. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE E INTEGRALIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública estadual. Auxiliar de serviços gerais. Insalubridade. Aposentadoria especial, com integralidade e paridade, abono de permanência e indenização por danos morais. Período de 26-11-1993 a 05-12-2018. Condição de insalubridade atesta por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Demonstrativos de pagamento apontam adicional de insalubridade em grau máximo. Completado o requisito temporal de 25 anos de trabalho nessas condições. Direito à aposentadoria especial Aplicação subsidiária da Lei Federal 8213/1991, artigo 57, § 1º. Desde o requerimento administrativo. Sem incidência da vedação constitucional à cumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria, dado que aqueles constituem remuneração pelo trabalho em período que a servidora poderia estar percebendo proventos de aposentadoria sem trabalhar. Integralidade e paridade asseguradas por EC 41/2003, artigos 6º e 7º, e 47/2005, artigo 2º. Abono de permanência. Devido da data em que completados 25 anos de trabalho até o requerimento da aposentadoria. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Ajuste dos honorários advocatícios a Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111, recentemente ratificada. Recurso não provido, provido em parte o reexame necessário, para ajustes em correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, que são fixados, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre as parcelas vencidas até a sentença” (fl. 2, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e os §§ 1º, 3º, 4º, 10 e 17 do art. 40 da Constituição da República.



    Asseveram que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 14, e-doc. 16).



    Salientam que “cabe à parte contrária provar que preenche os requisitos para aposentadoria especial, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe adicional de insalubridade” (fl. 15, e-doc. 16). 



    Ressaltam que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade” (fl. 18, e-doc. 16).



    Sustentam que “a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal [art. 57 da Lei n. 8.213/1991] não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade” (fl. 20, e-doc. 16).



    Assinalam “que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (fl. 19, e-doc. 16).



    Argumentam que “a determinação de pagamento de proventos retroativos implica o pagamento, pela Administração, de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral, o que não é permitido pela legislação, uma vez que acarreta enriquecimento ilícito da parte contrária, em violação ao art. 884 do Código Civil, bem como ao art. 37, § 10, da Constituição Federal, que veda expressamente a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública (ressalvados casos excepcionais)” (fls. 29-30, e-doc. 16).



    Enfatizam ser “necessária a reforma do acórdão para que seja afastada a determinação de pagamento de proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data da concessão do benefício previdenciário, sob pena de violação ao art. 37, § 10, da Constituição Federal” (fl. 30, e-doc. 16).



    Pedem “o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 30, e-doc. 16).



    3. Em 11.12.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse aplicado o decidido no “Recurso Extraordinário nº 1014286 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 942)” (fl. 1, e-doc. 28).



    4. Em 13.5.2024, ao proferir juízo de retratação do Tema 942 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Aposentadoria especial. Servidora pública estadual, auxiliar de serviços gerais. Vinte e cinco anos de efetivo exercício em condições de insalubridade. Constituição Federal, artigo 40, § 4º, III, antes da EC 103/2019. Aplicação subsidiária da Lei Federal 8213/1991, artigo 57, § 1º. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 942. Julgamento mantido porque em consonância com tal orientação” (fl. 2, e-doc. 33).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, na qual se fundamentou a questão do direito à aposentadoria especial, nestes termos:



    “(...) conforme consignado no texto constitucional, o direito à aposentadoria especial estava condicionado ao disposto em norma complementar, ainda não aprovada pelo Poder Legislativo, o que levou a edição da Súmula Vinculante nº 33 que estabelece: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’



    (...) o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no Mandado de Injunção nº 9053459-80.2008.8.26.0000, determinou a aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal aos casos análogos, com efeito erga omnes, a todos os servidores que exerçam atividade especial, desde que atendidos os requisitos previstos na lei federal (...)



    (...) incontroverso o direito da autora à aposentadoria especial posto que durante todo o tempo laboral exerceu atividade insalubre exposto a fatores de riscos biológicos, conforme comprovado pela documentação acostada aos autos” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “(...) até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    No juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 942 da repercussão geral, o Tribunal de origem afirmou que deveria ser o “julgamento mantido porque em consonância com tal orientação” (fl. 3, e-doc. 33).



    Como assinalado no juízo de retratação, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente com a tese fixada no Tema 942 da repercussão geral, no sentido de que “o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto” (RE n. 1.014.286-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.6.2021).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Pretensão de auxiliar de serviços gerais por aposentadoria especial, com integralidade e paridade, mais abono de permanência do período laborado de 26-11-1993 a 05-12-2018, indeferido pedido administrativo de aposentadoria formulado em 05-12-2018. 



    Submissão à lei em vigor ao tempo em que foi completado o requisito temporal de 25 anos de trabalho em condições de insalubridade, não de aplicando leis posteriores.



      Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho apontou como unidade/setor de trabalho, Hospital Geral Vila Penteado, Setor Radiologia, e exposição habitual e permanente a risco biológico, com descrição de todas as atividades realizadas, fls. 45/54 (...)



    Demonstrativos de pagamento de 05-03-2021 a 07-10-2021 apontam adicional de insalubridade em grau máximo, fls. 67/93. 



    Direito à aposentadoria especial, na forma da Lei Federal 8213/1991, artigo 57, § 1º, de aplicação subsidiária, por haver completado o requisito temporal de 25 anos de efetivo exercício em condições de insalubridade, desde o pedido administrativo, como determinou a sentença” (fl. 4, e-doc. 14).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o preenchimento de requisitos legais para concessão de aposentadoria especial e o direito à paridade e integralidade de proventos de aposentadoria com vencimentos de servidores públicos em atividade, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.312.841-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.150-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.244.952-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora